Tribunal: TJBA
Processo: 8011871-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011871-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: EUNICE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO SALDO VINCULADO AO PASEP COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1º DO CPC/15.APLICAÇÃO DA TEORIA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A inconformado com a decisão proferida nos autos da ação revisional do saldo vinculado ao PASEP com indenização por danos morais ajuizada por Eunice Maria da Silva, que determinou a inversão do ônus da prova por entender que existe relação de consumo entre os litigantes.

Não obstante a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (sobretudo porque a controvérsia deduzida em juízo não versa sobre relação de consumo), é certo que a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo mostra-se acertada, pois facilitará a instrução processual, sem qualquer prejuízo aos direitos da agravante, como o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, é inquestionável que, diante das dificuldades de natureza econômica e técnica da Agravada, o Agravante, na qualidade de intermediador das operações relativas ao PASEP, possui maior facilidade de produção das provas necessárias à elucidação dos fatos, ou seja, de trazer aos autos a documentação necessária que está em seu poder.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8011871-36.2024.8.05.0000 em que é Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado EUNICE MARIA DA SILVA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.